Tribunal: TJDFT
Processo: 0703041-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703041-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INFINITY MEDICAL 2002 LTDA AGRAVADO: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por INFINITY MEDICAL 2002 LTDA, em face de decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial (Proc. no 0701168-89.2021.8.07.0001), ajuizada contra FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA, lastreada em instrumento de confissão de dívida firmado pelos executados. Por meio da decisão de ID 81593762, proferida em 21/1/2021, o juiz determinou a emenda da inicial para excluir os valores referentes aos honorários advocatícios: “Emende-se a inicial para excluir da planilha o valor referente aos honorários advocatícios, uma vez que a sua fixação é tarefa atribuída ao juiz quando do recebimento da inicial, que deve fixá-lo de plano em 10% do valor do débito, na forma do art. 827, do CPC. Em consequência, adeque o valor atribuído à causa. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Int.” Após, juntada de petição de ID 81980763, foi proferida a decisão no dia 27/1/2021, por meio da qual o magistrado entendeu o seguinte (ID 82148963): “Na execução por título extrajudicial, o juiz fixará, de plano, os honorários de 10% a serem pagos pelo executado, nos termos do art. 827 do CPC, não estando, portanto, vinculado aos honorários previstos em instrumento particular. Concedo o derradeiro prazo de 05 dias para que o exequente cumpra a determinação de emenda, sob pena de indeferimento da inicial”. Em seu recurso, a agravante pede a atribuição de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito na origem, conforme planilha de cálculo juntada pela credora. No mérito, pede o provimento do agravo, para manter os honorários advocatícios estipulados no Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado, que poderão, sem dúvida alguma, coexistir com os honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo artigo 827 do CPC. Argumenta que a exequente apresentou a planilha que demonstra o valor do débito em conformidade com o negócio jurídico firmado pelos executados. Alega que há no documento o reconhecimento do débito de R$ 1.383.053,65 e que, pela leitura da cláusula segunda – parágrafo 2o, firmaram as partes, para o caso de inadimplência do avençado, a incidência de multa moratória de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento), calculados sobre o valor do débito. Afirma que existe coexistência entre os honorários convencionais – firmados em instrumento particular pelas partes, e os honorários sucumbenciais – arbitrados pelo judiciário no recebimento do feito executivo. Assevera que existe clara diferenciação entre os honorários advocatícios pactuados no título executivo – que deve ser incluído na planilha de cálculos da execução, e aquele a ser arbitrado pelo julgador no momento do recebimento do feito. Aduz que os honorários fixados no instrumento de confissão foram convencionados previamente, em contrato entabulado pelas partes, e resultam da livre manifestação da vontade de contratar e da inadimplência da parte executada. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Além disto, o agravante juntou o comprovante de recolhimento de preparo (ID 22865125 e 22865126). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. No caso, o instrumento particular de confissão de dívida firmado entre as partes constitui título executivo extrajudicial, porquanto assinado pelas devedoras e por duas testemunhas (art. 784, III, CPC), não havendo, óbice, em princípio, à execução do débito, certo, líquido e exigível, nele representado (art. 783, CPC). O contrato prevê, para a situação de não pagamento do valor ajustado, a incidência de honorários advocatícios em 20% do valor do débito, razão pela qual a agravante inseriu esta verba na planilha objeto da execução. Confira-se (ID 81361886): “CLÁUSULA SEGUNDA: [...] Parágrafo segundo: O não pagamento de qualquer parcela dentro do prazo e condições fixadas entre as partes, importará no vencimento integral e antecipado do débito, sujeitando o DEVEDOR ao pagamento do valor integral do débito, sobre o qual incidirá a aplicação de multa de 10% (dez por cento), sem prejuízo da atualização monetária, juros de mora de 1% ao mês, a serem calculados a partir da data da assinatura do presente instrumento e honorários advocatícios a base de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito.” Neste descortino, a matéria deve ser objeto de embargos à execução ou, eventualmente, em objeção de pré-executividade, não cabendo ao Juízo da causa, em substituição à defesa da parte executada, o reconhecimento de ofício do excesso de execução, devendo ater-se apenas ao exame do atendimento aos pressupostos legais para se realizar a execução e aos requisitos formais da ação, nos termos dos arts. 783, 784, 786 e 798, CPC. Este é o entendimento perfilhado nesta Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXCLUSÃO DO VALOR REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. PRECEDENTES. 1. Estando previstos honorários contratuais para os casos de execução de título extrajudicial, não é cabível ao julgador indeferir a inicial em razão de sua cobrança, por não se tratar de questão cognoscível de ofício, à luz do princípio da inércia da jurisdição. 2. Eventual exclusão do valor referente aos honorários advocatícios contratuais deve ser objeto de defesa pelo executado em embargos à execução ou, eventualmente, em objeção de pré-executividade, não cabendo ao Juízo da causa, em substituição à defesa do executado (art. 917, I e III, do CPC), o reconhecimento de ofício do excesso de execução, devendo ater-se apenas ao exame do atendimento aos requisitos formais previstos no artigo 798 do CPC e dos pressupostos genéricos da ação. Precedentes. 3. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento.” (6a Turma Cível, 07184570920198070000, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, DJe 03/02/2020) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA RETIRADA DE VALORES COBRADOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE DE SUA INCLUSÃO NO DÉBITO. DESNECESSIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. EVENTUAL EXCESSO. INCABÍVEL ANÁLISE DE OFÍCIO. 1. Proposta a demanda judicial, cabe ao Juiz, ao analisar a peça inicial do autor, verificar se estão presentes os pressupostos formais previstos no Código de Processo Civil, bem como se existe alguma circunstância que impossibilite o regular prosseguimento do feito. 2. A alegação a respeito de eventual excesso em razão da inclusão do valor dos honorários contratuais na planilha que instruiu a inicial deve ser objeto de impugnação pela parte executada, na via adequada (embargos do devedor), não podendo o magistrado, de ofício, se insurgir contra esses valores, em atenção ao princípio da inércia jurisdicional. 3. Recurso conhecido e provido.” (5a Turma Cível, 07000201420198070001, rela, Desa. Ana Cantarino, DJe 13/11/2019) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. CONTRATO DE MÚTUO. PLANILHA DE CÁLCULO. INSERÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. RETIFICAÇÃO DA PLANILHA ADEQUANDO O VALOR DOS HONORÁRIOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. 1. A sentença extra petita ocorre quando o juiz se manifesta sobre matéria não suscitada pelo Autor, concedendo pedido diverso que fora pleiteado. Destaque-se que a aludida nulidade está relacionada aos pedidos com a sua fundamentação. 2. Considerando que o limite da sentença é o pedido, com a sua fundamentação, e que o juiz sentenciante concedeu pedido diverso do inicial a preliminar de sentença extra petita merece acolhimento. 3. Destaque-se que eventual ilegalidade de cláusula contratual deverá ser discutida em sede de embargos à execução, que consoante o art. 917 do CPC, possibilita a discussão sobre qualquer matéria de defesa passível de apreciação no procedimento comum. 4. A possibilidade da cobrança de honorários contratuais na ação executiva é, na realidade, questão inerente ao mérito da ação. 5. A legalidade da inserção de valores referentes aos honorários contratuais na juntada de planilha pela Apelante, nos termos de cláusula contratual, deve ser discutida no decorrer da instrução processual, não sendo causa de indeferimento da petição inicial. 6. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11 do CPC, uma vez que na origem não foram fixados honorários advocatícios. 7. Apelação conhecida. Preliminar acolhida. Sentença anulada.” (1a Turma Cível, 07143184520188070001, rel. Des. Roberto Freitas, DJe 13/06/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA. CONDOMÍNIO. REGULARIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SÍNDICO. ATA DE ASSEMBLEIA.HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONVENCIONAIS OU CONVENCIONADOS. HONORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS PREVISÃO NO CÓDIGO CIVIL (ARTIGOS 389, 395 E 404 DO CÓDIGO CIVIL). DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DECOTE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução de título extrajudicial (contrato de confissão e parcelamento de dívida) determinou a retificação do valor em execução para excluir a cobrança dos honorários advocatícios previstos no ajuste, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da cobrança. 2. O condomínio é representado ativa e passivamente em juízo pelo síndico em exercício regular do seu mandato. 3. No caso concreto, o presente recurso prescinde da verificação da possibilidade de inclusão dos honorários advocatícios previstos no Código Civil, em seus artigos 389 e 404, porquanto a determinação do MM. Magistrado de decote dessa parcela do débito, sem pedido do devedor, implica na análise e reconhecimento, de ofício, de excesso de execução. 4. Tais matérias devem ser objeto de defesa pelo executado em embargos à execução, ou eventualmente, em objeção de pré-executividade. Não tendo, no caso dos autos, o agravado sequer integrado a relação processual, inviável seu reconhecimento de ofício pelo Julgador, o qual deve ater-se ao exame do atendimento aos requisitos formais previstos no artigo 798 do CPC e dos pressupostos genéricos da ação. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido para cassar a decisão agravada.” (2a Turma Cível, 07094607120188070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 27/11/2018) Assim, neste momento processual, os honorários extrajudiciais previstos na planilha de cálculos apresentada pela credora deverão ser mantidos, sem prejuízo de eventual debate quanto ao seu excesso, na forma do art. 917 do CPC. Defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, para manter, na planilha que embasa a execução originária, o valor referente aos honorários advocatícios contratuais. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator